Tribunal: TJDFT
Processo: 0015691-59.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. ADITAMENTO DO MP. INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. INEXISTENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A Defesa Técnica requereu a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal leve, aduzindo que a sentença teria sido ultra petita, pois o aditamento à denúncia não teria descrito a conduta relativa à incapacidade grave, sofrida pela vítima. Desse modo, houve ofensa ao princípio da congruência entre a exordial acusatória e a sentença.
2. Não houve, por parte da magistrada, o alegado transbordo do conteúdo descrito no aditamento, eis que descreveu de forma completa o evento criminoso.
3. Há de se considerar o aditamento da denúncia, nesse caso, como causa de interrupção da prescrição, uma vez que, além de enquadrar corretamente a conduta perpetrada pelo réu, inclui, também, elementar relativa ao resultado da lesão, no caso, para a grave.
4. A prescrição da pretensão punitiva não ocorreu na modalidade retroativa, pois o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos não se consumou.
5. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso.